Tribunal: TJPA
Processo: 0804825-79.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804825-79.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDREZA DOS PASSOS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP e ART. 244-B, DO ECA.
1)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DAS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ.
2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANDREZA DOS PASSOS RAMOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MMª Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157, § 2º, inc. II, e art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, o apelante aduziu que embora a atenuante da confissão espontânea tenha sido reconhecida em seu favor no édito condenatório, ela deixou de ser aplicada, motivo pelo qual pugna pela incidência da referida atenuante, ainda que conduza à redução da pena aquém do mínimo legal. Ao final, pleiteou a suspensão do julgamento em face da afetação de recursos que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Limitou-se a apelante a pleitear o redimensionamento da reprimenda a ela imposta, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e consequente condução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

De início, não prospera o pleito de suspensão do julgamento, tendo em vista que muito embora a Sexta Turma do C. STJ tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência sumulada no enunciado n.º 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção do aludido Tribunal Superior, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem a respeito do tema em questão, de modo que inexiste óbice ao seu julgamento.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

NÃO SOBRESTAMENTO.
NÃO APRESENTAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO COMO NOVA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No âmbito desta Corte Superior,
não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023,

tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção
, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ,
não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo
.

2. Os embargantes não apresentaram as divergências jurisprudenciais que corroboram as teses vinculadas no recurso especial, evidenciando a deficiência de fundamentação, razão pela qual deve ser mantido o óbice da Súmula n. 284/STF.

3. Em sede de embargos de divergência, é indispensável haver identidade ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os arestos paradigmas, cabendo ao embargante demonstrar que houve interpretação divergente acerca de situações semelhantes por meio de cotejo analítico entre os julgados confrontados, nos termos dos arts. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil - CPC/2015 e 266, § 4º, do RISTJ, situação descumprida na hipótese.

4. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não podendo serem utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio recurso especial.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EREsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese dos autos, da decisão vergastada, vê-se ter o juiz sentenciante fixado as penas-bases de ambos os crimes no patamar mínimo legal e reconhecido a aludida circunstância atenuante por ocasião da segunda etapa da dosimetria, porém
deixou de aplicá-la em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu Enunciado n. 231,
referente à inviabilidade de serem as reprimendas reduzidas para aquém do mínimo legal na aludida fase do cálculo trifásico.

Tal entendimento
foi
corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 597270, dando origem ao
Tema nº 158 de Repercussão Geral
, cuja ementa passo a transcrever,
verbis:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido
. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Sobre a questão,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a incidência do Verbete n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte.

2. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

3. No caso, a despeito de indevida referência à quantidade de droga apreendida, as instâncias de origem ressaltaram também as circunstâncias do caso para concluir pelo envolvimento do Réu com a traficância, notadamente a sofisticação da ocultação do entorpecente no interior do veículo e, ainda, o acordo com terceiros para carregamento do caminhão.

4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.

5. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias de origem consignaram a existência de provas de que a droga seria destinada a outro Estado da Federação, circunstância suficiente para a incidência da referida causa especial de aumento de pena. Precedentes.

6. A desconstituição do julgado afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade da droga apreendida justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.270/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com efeito,
a Súmula em comento não restou superada
, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, em relação ao crime de roubo majorado, a pena-base inicialmente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual foi acrescida em 1/3 (um terço) face à causa de aumento de pena, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

De igual modo, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, quanto ao crime de corrupção de menor, a pena-base inicialmente fixada em 01 (um) ano de reclusão, a qual restou definitiva, face à ausência das

circunstâncias agravantes, bem como causa de aumento de pena.

Assim, tendo sido aplicada a regra do concurso formal, a pena do crime de roubo foi acrescida em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
que permanece inalterada, assim como o regime inicial semiaberto, ante o
quantum
da sanção corpórea,
ex-vi
o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 22/05/2024